Tribunal: TJMT
Processo: 1047140-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
. Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária imobiliária. Contraditório diferido. Ausência de nulidade. Inaplicabilidade do cdc. Tema 1.095/stj. Omissão reconhecida com efeitos modificativos parciais. Manutenção da tutela de urgência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047140-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ALEXANDER BORGES VIEIRA DE AQUINO - CPF: 000.940.921-17 (EMBARGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGANTE), GABRIEL ALVES PASSOS - CPF: 005.829.871-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil.
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária imobiliária. Contraditório diferido. Ausência de nulidade. Inaplicabilidade do
cdc
. Tema 1.095/
stj
. Omissão reconhecida com efeitos modificativos parciais. Manutenção da tutela de urgência.

I.
Caso em exame

1.
E
mbargos
de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para deferir tutela de urgência, suspendendo leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, diante de alegada ausência de intimação do devedor para purga da mora e ciência dos leilões.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do agravado para apresentar contrarrazões configura nulidade por violação ao contraditório; (
ii
) saber se há omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações de alienação fiduciária imobiliária, à luz do Tema nº 1.095 do STJ; e (
iii
) saber se houve erro de premissa fática quanto à regular notificação do devedor fiduciante.

III.
Razões de decidir

3.
A ausência de intimação para contrarrazões em agravo de instrumento, especialmente em sede de tutela de urgência, não enseja nulidade quando ausente a citação da parte agravada na origem, sendo admissível o contraditório diferido, sem demonstração de prejuízo concreto.

4.
O acórdão embargado incorreu em omissão ao admitir a incidência do CDC, em desconformidade com o Tema nº 1.095/STJ, segundo o qual a alienação fiduciária imobiliária submete-se à disciplina específica da Lei nº 9.514/1997, afastando-se a aplicação do regime consumerista.

5.
O reconhecimento da omissão impõe integração do julgado, com efeitos modificativos, para afastar a inversão do ônus da prova fundada no CDC, mantendo-se, contudo, a análise da probabilidade do direito com base na ausência de comprovação das formalidades legais exigidas na Lei nº 9.514/1997.

6.
A alegação de erro de premissa fática demanda reexame probatório incompatível com a via dos embargos de declaração, podendo ser apreciada pelo juízo de origem em eventual revisão da tutela provisória.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, exclusivamente para afastar a incidência do CDC, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de intimação para contrarrazões em agravo de instrumento não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, sendo admissível o contraditório diferido em tutela de urgência. 2. À alienação fiduciária imobiliária aplica-se a Lei nº 9.514/1997, afastando-se a incidência do CDC, nos termos do Tema 1.095/STJ. 3. A ausência de comprovação das formalidades legais pode justificar a concessão de tutela provisória, independentemente de inversão do ônus da prova”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 282, § 1º, 296 e 373, I; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26, § 3º, e 27, §§ 2º-A e 2º-B; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.095; STJ, Tema Repetitivo nº 1.288; TJMT, ED nº 1029033-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 359482367), o qual, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDER BORGES VIEIRA DE AQUINO
, reformando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Público cumulada com Suspensão de Leilão Extrajudicial (processo nº 1039455-92.2025.8.11.0002), que havia indeferido o pedido de tutela de urgência.

Em seus embargos de declaração (ID 360588372), o
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
alega, em síntese: (a) nulidade decorrente da ausência de intimação da instituição financeira para apresentar contrarrazões antes do julgamento do agravo, em violação ao contraditório; (b) omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade do CDC às relações de alienação fiduciária imobiliária, à luz do Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ; e (c) erro de premissa fática, pois o devedor teria sido regularmente notificado em 13/01/2025, conforme certidão cartorária apresentada.

Transcorreu
in albis
o prazo para a parte
apelante
apresentar contrarrazões, conforme certidão constante
em ID
363823355
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. opõe os presentes embargos de declaração alegando omissão quanto ao regime jurídico aplicável à espécie, nulidade processual por ausência de intimação para contrarrazões e erro de premissa fática.

De início, ressalto que as teses veiculadas pelas partes embargantes guardam estrita similaridade quanto à alegação de ausência de individualização de condutas (por terem atuado como
“
pareceristas
”
) e à insurgência contra o valor dos danos morais. A embargante Maria Elisa acresce, ainda, a tese de equívoco na cumulação de consectários legais, com a qual a defesa de Sandoval concordou.

Os embargos comportam parcial acolhimento, especificamente quanto à omissão verificada em relação ao regime jurídico aplicável à alienação fiduciária imobiliária, com efeitos modificativos neste ponto, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado nos seus precisos termos.

De antemão, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado, uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”
(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Passo ao exame das alegações da parte embargante.

DA ALEGADA
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA CONTRARRAZÕES

O BRB alega que a ausência de sua intimação para apresentar contrarrazões antes do julgamento do agravo de instrumento configuraria violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o acórdão embargado.

Sem razão a parte embargante neste ponto.

A alegação não prospera. A ausência de triangularização processual, devidamente certificada pelo cartório nos autos (ID 338752899), decorre do fato de que a parte agravada ainda não havia sido citada na ação de origem quando do processamento do recurso. Nessa circunstância,
em regra, não é necessária
a intimação de quem sequer integra formalmente a relação processual.

A dinâmica própria do agravo de instrumento, sobretudo quando manejado contra decisão que indefere tutela de urgência, autoriza que o Relator adote providências imediatas, inclusive sem a prévia manifestação da parte adversa, quando a urgência da situação assim o exige. Trata-se da hipótese de contraditório diferido, amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como compatível com o devido processo legal.

Nesse sentido, o agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória submete-se a cognição sumária, voltada ao controle da legalidade e razoabilidade do pronunciamento atacado à luz dos elementos disponíveis no momento, sendo a manifestação da parte agravada resguardada para momento subsequente no processamento regular do recurso.

Ademais, ainda que se cogitasse da existência de alguma irregularidade formal, o reconhecimento de nulidade processual pressupõe, inarredavelmente, a demonstração do prejuízo concreto sofrido pela parte, consoante o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
consagrado no art. 282, § 1º, do CPC e reiterado pelo STJ
e TJMT

em diversos precedentes.

[...] 1. A ausência de intimação para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento não implica nulidade, salvo demonstração de
prejuízo.
(
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10290336420258110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025)

O embargante sustenta que o prejuízo residiria na titularidade do imóvel, cuja consolidação da propriedade estaria ameaçada pela decisão que deferiu a liminar. Contudo, tal argumento não se sustenta.

O objeto do agravo de instrumento julgado não era a desconstituição da consolidação da propriedade já averbada em nome da instituição financeira, mas sim a suspensão dos atos expropriatórios subsequentes — especificamente a realização do leilão extrajudicial — diante da alegada ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante para purga da mora, nos termos do art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/1997, bem como da ausência de comunicação acerca das datas, horários e locais dos leilões, indispensável ao exercício do direito de preferência garantido pelo art. 27, §§ 2º-A e 2º-B, da mesma lei.

Trata-se, portanto, de matéria que diz respeito à regularidade do procedimento extrajudicial na fase subsequente à consolidação, e não à titularidade do imóvel em si. Nessa linha, no Tema Repetitivo nº 1.288 ficou assentado que, sob a égide da Lei nº 13.465/2017, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, deve ser assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

A mens legis do precedente é clara: embora a consolidação da propriedade seja ato que, em regra, não comporta desfazimento nesse regime, remanesce ao devedor o direito de preferência para adquirir o imóvel antes da alienação a terceiros — direito este que pressupõe, necessariamente, que tenha sido regularmente cientificado sobre a realização do leilão.

É precisamente nesse contexto que se insere a suspensão deferida no acórdão embargado: não se buscou desconstituir a consolidação da propriedade já averbada em nome da instituição financeira, mas sim preservar a possibilidade de o devedor exercer seu direito de preferência, garantindo que, após o efetivo contraditório, se averigue se as notificações exigidas em lei foram regularmente realizadas.

A titularidade do imóvel em favor do credor fiduciário, portanto, não é revertida pela liminar que suspende o leilão, e a suspensão do certame — medida de natureza provisória e reversível — não representa prejuízo patrimonial irresgatável à instituição financeira. Ausente o prejuízo concreto, não há como reconhecer a nulidade processual alegada.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade processual.

DA INAPLICABILIDADE DO CDC E DA OMISSÃO QUANTO AO TEMA REPETITIVO Nº 1.095/STJ

Com razão a parte embargante neste ponto.

O acórdão embargado partiu da premissa de que a relação jurídica travada entre as partes, decorrente de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, admitindo, com base nessa premissa, a inversão do ônus da prova.

Ocorre que tal posicionamento não se compatibiliza com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema nº 1.095, segundo a qual:
“
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
”

A tese é clara: a alienação fiduciária de imóvel é regida por legislação específica — a Lei nº 9.514/1997 —, que disciplina de forma minuciosa o procedimento de consolidação da propriedade, de convocação do devedor para purga da mora e de realização dos leilões extrajudiciais. A especialidade da norma afasta a incidência subsidiária do CDC, cujas disposições acerca de inversão do ônus da prova e de tutela protetiva ao consumidor não se aplicam às hipóteses de inadimplemento e execução extrajudicial nesse regime.

Configura-se, portanto, omissão do acórdão embargado quanto ao enfrentamento do Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ, que ostenta caráter vinculante e constitui tese de observância obrigatória pelos tribunais do país, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A omissão é relevante e impõe acolhimento com efeitos modificativos, pois a premissa da aplicação do CDC foi determinante para a conclusão alcançada no acórdão quanto à inversão do ônus da prova e, por conseguinte, para o reconhecimento da probabilidade do direito em favor do agravante.

Afastada a incidência do CDC, a análise da probabilidade do direito passa a ser realizada integralmente à luz da Lei nº 9.514/1997. À luz da referida legislação, incumbe ao credor fiduciário observar as formalidades dos
arts
. 26 e 27, especialmente a intimação pessoal do devedor para purga da mora e a comunicação das datas dos leilões, sendo que o ônus de demonstrar a regularidade dessas etapas segue a regra geral do art. 373, I, do CPC.

Ressalta-se, contudo, que mesmo sob o regime da Lei nº 9.514/1997, a ausência de documentação nos autos que demonstre o cumprimento das formalidades legais pode, em sede de cognição sumária, ser levada em consideração para fins de concessão de tutela de urgência, na medida em que caberá à instituição financeira, detentora da documentação pertinente ao procedimento extrajudicial, apresentá-la no curso do processo para comprovar a regularidade dos atos praticados, independentemente de inversão do ônus probatório.

DA CIÊNCIA DAS PARTES E DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA LIMINAR

Por fim, o embargante sustenta que o devedor foi regularmente notificado em 13/01/2025, conforme certidão emitida pelo cartório competente, o que afastaria a probabilidade do direito reconhecida no acórdão.

A questão não enseja modificação do julgado por esta via. Os documentos apresentados com os embargos de declaração constituem elementos probatórios cuja análise aprofundada extrapola os estreitos limites da via integrativa, que não se presta à reanálise exauriente do mérito ou à resolução de disputas probatórias.

Anota-se que, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, inclusive diante de fatos novos ou de elementos probatórios apresentados pelas partes. É plenamente cabível, portanto, que a instituição financeira leve ao juízo de origem os documentos que entende demonstrarem a regularidade do procedimento extrajudicial — tais como a certidão de intimação pessoal para purga da mora, os comprovantes de comunicação dos leilões e demais documentos que compõem o procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997 —, para que o magistrado de primeiro grau os
analise
e, se for o caso, reconsidere a tutela provisória vigente.

A decisão proferida em sede de cognição sumária, por sua própria natureza, não tem a pretensão de exaurir o debate probatório, e os elementos trazidos pelas partes poderão, oportunamente, subsidiar nova análise pelo juízo
a quo
, sem que isso importe em qualquer vício do julgamento ora embargado.

Ante todo o exposto,

acolho parcialmente
os Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., com efeitos modificativos, exclusivamente para suprir a omissão quanto ao regime jurídico aplicável, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada em contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.095 do Superior Tribunal de Justiça, e integrando o acórdão embargado para consignar que o procedimento deve observar estritamente os ditames da Lei nº 9.514/1997.

Mantém-se, no mais, inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026